Tribunal: TJDFT
Processo: 0000432-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000432-59.2019.8.07.0009 RECORRENTE: FERNANDO DOS SANTOS PACHECO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. I – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. II – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são todas favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do CP. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, defendendo o cabimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena diante das circunstâncias judicias favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. "Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor" (AgRg no HC n. 611.033/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2020), raciocínio que deve ser aplicado no presente caso, dada a multirreincidência da agravada. Precedentes. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp 1789898/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 26/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010